Tribunal: TJMT
Processo: 1015597-46.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015597-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL BERNARDO AGUIAR - CPF: 046.686.071-42 (APELANTE), DANIELA CAVALCANTE BEZERRA - CPF: 016.682.583-23 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1496-80 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (APELADO), SIMONE HENRIQUES PARREIRA - CPF: 781.818.957-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
– NÃO
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INAPLICABILIDADE DA LEI – LIMITES LEGAIS
APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE
RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

2.
No caso, embora
o Autor
demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, so
bretudo porque, de acordo com a
legislaç
ão
aplicáve
l
à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

DANIEL BERNARDO AGUIAR
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (
Superendividamento
),

movida contra
o
BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
e
BANCO DAYCOVAL S.A.
,
julgou extinta a ação, diante da ausência de interesse
processual do Autor
, na medida em que não houve comprovação da condição de
superendividad
o
.

Inconformad
o
,
DANIEL BERNARDO AGUIAR

recorre alegando, em síntese,
que
possui dívidas em atraso
que comprometem

sua
renda atual e
são
impossíveis
de serem quitadas (
a exemplo do débito com outros banc
os, dívidas inscritas no Serasa
e as despesas mensais com sua família
), de modo que merece ter sua dignidade humana e seu mínimo
existencial

preservados
.

Sustenta que
a lei do
superendividamento
não distingue dívidas consignadas de não consignadas,
isto é, para o ajuizamento da

referida
ação de deve
m

ser
analisados os elementos que caracterizam o
superendividamento
e suas implicações legais.

Realça ser equivocada a
tentativa de vincular a ação de
superendividamento
a um decreto que não guarda pertinência direta com a matéria em discussão

(
Decreto Municipal n.º
8.935/2022
)
,
salientando que
o
superendividamento
não é determinado apenas pelo limite individual de um tipo de dívida (margem consignável), mas sim pela soma de todas as dívidas e despesas do devedor e a sua capacidade de pagamento
.

Com essas considerações,
afirmando
que
houve clara inobservância dos dispositivos específicos que regem
o
procedimento
da ação de
superendividamento
, requer a reforma da
r.
sentença para que seja dado prosseguimento ao processo, com a designação da audiência de conciliação.

Os apelados
foram devidamente intimados, tendo o
BANCO DO BRASIL S.A.,
pugnado pelo desprovimento recursal
(ID 232220693)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
mister
se faz constar que o
recurso preenche os requisitos extrínsecos, como
tempestividade
e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que autoriza o reconhecimento da admissibilidade e apreciação da pretensão recursal.

Trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) ajuizada por
DANIEL BERNARDO AGUIAR
em face de
BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL e BANCO DAYCOVAL S.A.
, na qual pretende
o autor,
com amparo nas alterações trazidas pela Lei 14.181/21 ao CDC, no trato do
superendividamento
, a limitação das parcelas contratadas com
os apelados
em 3
0
% de sua remuneração, ante a sua situação de
hipervulnerabilidade
.

Para comprovar a sua situação,
o

A
pelante aduz que
possui dívidas em atraso que comprometem sua
renda atual e
são impossíveis de serem
quitadas (a exemplo do débito com outros bancos, dívidas inscritas no Serasa e as despesas mensais com sua família), de modo que merece ter sua dignidade humana e seu mínimo
existencial preservados
.

Sustenta que o
superendividamento
não é determinado apenas pelo limite individual de um tipo de dívida (margem consignável), mas sim pela soma de todas as dívidas e despesas do devedor e a sua capacidade de pagamento.

O magistrado de origem, en
tendendo que, em observância ao

Decreto Municipal n.º 8.935/2022,
os empréstimos consignados
d
o

A
pelante
não ultrapassam o limite dispostos em lei para os consignados
, sobretudo pelos holerites anexados à exordial,
facultou-lhe
o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial e demonstrar a violação da legislação atinente à matéria pelas partes recorridas.

Contudo,
o A
pelante reiterou os pedidos iniciais, pugnando pela designação de audiência de conciliação.

Após, sobreveio sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“
(...
)
Neste
feito, não obstante lhe tenha sido facultado à emenda da inicial, para a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários ao ajuizamento do feito, este reiterou os termos da inicial, arguindo que os débitos assumidos em contratos comprometem 48% de sua renda.

Em que pese à existência de entendimento diverso, quanto
a
forma de aplicação da Lei do
Superendividamento
, tenho que não
pode
o juiz se olvidar ao poder/dever do Estado/Juiz de apreciar o juízo de admissibilidade, ou seja, é dever do magistrado, nos termos do CPC, verificar a presença dos pressupostos processuais e dos requisitos ensejadores para movimentação da máquina judiciária.

Posto isso, destaco que no caso em tela pretende o autor a redução dos descontos levados a efeito pelos réus, arguindo que, conforme
a lei, estes deveriam ser reduzidos à soma de 30% de seus vencimentos líquidos.

(...)

No caso em tela, tem-se o autor é servidor público municipal, sendo possível verificar em seus holerites que são descontados pelos réus, mensalmente, o limite permitido em lei para os empréstimos consignados.

Isso porque, com relação à matéria em debate, faço constar que, na forma do Decreto Municipal n. 8.935/2022 fixa que o art. 7º do Decreto n° 5.412 de 03 de dezembro de 2013, são facultados aos Servidores Municipais o desconto de 55%, “excluídos do cálculo o valor pago a título de contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas e as prestações referentes
a
quitação de convenio ou cooperações técnicas disponibilizadas aos servidores pela associação dos servidores da Prefeitura e Câmara Municipal de Cuiabá – ASPE e demais sindicatos ou entidades de classe de servidores para aquisição de bens e serviços, na forma

prevista nos incisos de I e II do art. 3º deste Decreto.”

Conquanto o autor demonstre a quantia descontada em sua folha de pagamento, este livremente firmou os contratos em baila, obteve vantagem nos juros contratados ante a forma de pagamento ajustada, a lei em vigor autoriza o percentual ajustado e, a despeito da grande parte da população deste país, que aufere renda em patamar inferior, ainda lhe resta o salário líquido de cerca de
um mil
reais, como demonstrado no documento Id. 153116407.

Como no caso em apreço a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras em sua folha de pagamento não alcança o limite previsto em lei,
mostrando-se
, pois, lícitas
as
cobranças na forma em que contratadas, extrai-se que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário.

De tal modo, não há ensejo à tese de
hipervulnerabilidade
de modo que não se vislumbra o comprometimento do mínimo existencial.
”

Pois bem.

Com o advento da Lei n.º 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o
superendividamento
, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o §1º do art. 54, do CDC traz o conceito de
superendividamento
, veja: “
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
”

Com efeito
,
de acordo com

o art. 7º do Decreto n° 5.412/2013,
são facultados aos servidores m
unicipais o desconto de 55%,
“excluídos do cálculo o valor pago a título de contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas e as prestações referentes
a
quitação de convênio ou cooperações técnicas disponibilizadas aos servidores pela associação dos servidores da Prefeitura e Câmara Municipal de Cuiabá – ASPE e demais sindicatos ou entidades de classe de servidores para aquisição de bens e serviços, na forma prevista nos incisos de I e II do art. 3º deste Decreto.”

Na hipótese, o holerite d
o Recorrente, servidor público municipal,
revela um desconto mensal de
48%, restando disponível o valor de R$ 998,33 (novecentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos).

Assim
, como bem pontuado
na sentença, da análise dos
autos é possível verificar que a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras não alcança o limite estipulado em lei.

Ademais, nos termos do art. 3º do Decreto n.º 11.150/2022, que veio para regulamentar a
Lei n.º 14.181/2021 no tocante ao valor do mínimo
existencial, já que a referida legislação trouxe tão somente um conceito vago e não especificou o valor específico, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
,
in
verbis
:

Art. 2º
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos
financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural
para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3
º No
âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de
superendividamento
,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
(Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de
2023)

§ 1
º

A
apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o
caput
será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.

Por sua vez, a Lei
n.°
14.181/2021 também estabeleceu um rito especial, bifásico, que tem início com a reunião dos credores e apresentação do plano de pagamento pelo devedor em audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC). A segunda etapa, que terá início caso reste infrutífera a conciliação, consiste na instauração do processo por
superendividamento
, destinado justamente a repactuar as dívidas mediante plano judicial compulsório.

Entretanto, no caso dos autos, o
d.
magistrado julgou extinta a ação sem resolução do mérito diante da ausência de interesse de agir
do Apelante
,
pela não
comprovação
de que se encontra

superendividad
o
.

Assim, apesar da insurgência
do autor
, tenho que agiu com o costumeiro acerto o
d.
magistrado, pois, de fato,
o Recorrente
não preencheu requisito essencial para o recebimento da ação, mormente porque as dívidas de consumo por el
e
contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/22. Logo, resta ausente o interesse processual.

Deste modo, coaduno com a posição adotada pelo juízo de origem, uma vez que os descontos realizados diretamente em conta corrente não estão dentro da limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento, de modo que,
não há qualquer impedimento para a somatória de ambos os descontos,
afastando, de toda sorte, o reconhecimento do
superendividamento
, não havendo comprometimento do mínimo existencial.

De mais a mais, não há demonstração de danos a subsistência
do Apelante
, já que, ainda que se trate de parâmetro subjetivo, a experiência demonstra que tal comprometimento não condiz com a intervenção do judiciário para renegociação de todos os débitos livremente contraídos.

Portanto, possível concluir que não restou comprovada a situação de
superendividamento
que autoriza a instauração do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo reparos a
r.
sentença.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – EXTINÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas,
não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.
”
(N.U 1038620-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)
(
g.n
.
)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – LEI N. 14.181/21 – RECURSO NÃO PROVIDO. A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
) é procedimento especial com
requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de
superendividamento
.
”

(N.U 1022085-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conhecida como a Lei do
Superendividamento
, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua
família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21),
entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência.
O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.
”

(RAC n.º 1042275-06.2021.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Relatora
Desa
. Clarice C
laudino da Silva j. 16.11.2022) (
g.n
.)

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do

recurso
interposto
e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024